Tribunal: TJSP
Processo: 1029993-62.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Acidente do trabalho – Lesão por esforço repetitivo em ombro direito e perda auditiva – Ausência de nexo causal e incapacidade laborativa – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Nego provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565113
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029993-62.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
NILTON DOS SANTOS LOPES RIBEIRO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029993-62.2018.8.26.0577 -Voto no 24.750
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1029993-62.2018
APELANTE:
Nilton dos Santos Lopes Ribeiro
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São José dos Campos 2a Vara Cível
VOTO No 24.750
Acidente do trabalho Lesão por esforço repetitivo
em ombro direito e perda auditiva
Ausência de
nexo causal e incapacidade laborativa Sentença
de improcedência mantida Recurso improvido.
Nego provimento ao recurso.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de fls.
402/404 que, em lide acidentária, julgou improcedente o pedido deduzido,
pois o juiz de primeiro grau, com base no conjunto probatório, entendeu
ausentes a incapacidade laborativa e o nexo causal, em relação às
queixas de lesão no ombro direito e perda auditiva bilateral,
alegadamente decorrente das condições agressivas de trabalho
(fresador).
O obreiro, em seu apelo, insiste na tese de que
em razão das condições agressivas do labor, veio a ser acometido de
alterações clínicas no ombro direito e de perda auditiva bilateral. Alega
que o laudo pericial oficial não refletiu todo seu histórico profissional, tão
somente as condições de trabalho perante a última empregadora, a qual,
inclusive, já passou por modernização. Salienta a comprovação de lesão
em ombro direito através do parecer médico oficial. Pede o provimento do
recurso, para julgar o pedido procedente (fls. 414/422).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029993-62.2018.8.26.0577 -Voto no 24.750
3
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
O inconformismo recursal não merece prosperar.
A inicial narra que o autor, já aposentado por
tempo de contribuição, é portador de lesões no ombro direito e de perda
auditiva, decorrentes das condições agressivas de trabalho (fresador).
Busca, então, o reconhecimento do direito de
receber auxílio acidente, ao que parece, visando a incorporação do
valor do benefício na renda mensal da aposentadoria por tempo de
contribuição.
Regularmente processado, o feito culminou com
o decreto de improcedência, desfecho do qual compartilho.
No tocante à causa de pedir relativa ao mal
auditivo, noto que a auxiliar médica do juízo, após examinar o autor e
analisar a audiometria anexada com a exordial (posterior ao
encerramento do contrato de trabalho - fl. 32), constatou diminuição
assimétrica da acuidade auditiva, com perda bilateral de 0,12%, não
incapacitante, conforme os parâmetros da Tabela de Fowler (fl. 109).
A perita de confiança também utilizou o critério de
classificação de Merluzzi (perda de grau VII fl. 109), concluindo, ao
final, quanto à essa queixa, pela impossibilidade de configuração de
perda auditiva induzida por ruído (fl. 113):
“O exame descrito acima foi realizado em
25/04/2018 com o autor com 62 anos e já aposentado e longe do ruído.
Apresenta perda assimétrica de grau mínimo bilateralmente, não se
podendo falar em PAIR, uma vez que trata-se de exame único sem
apresentar audiometrias admissionais ou periódicas que pudessem
comprovar o início da perda auditiva.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029993-62.2018.8.26.0577 -Voto no 24.750
4
Em outra palavras, com base em exame
audiométrico até mesmo posterior ao encerramento do contrato de
trabalho, não foi confirmada a alegação de perda auditiva.
Observo, por oportuno, ainda nessa causa de
pedir, que a vistoria no ambiente de trabalho não mostrou dados
favoráveis ao reconhecimento do nexo causal (fl. 242):
“De acordo com os resultados apresentados
acima, das avaliações efetuadas no ato pericial e nas informações
prestadas pelo PPP, o autor esteve exposto ao agente ruído abaixo do
limite de tolerância estipulado pelo anexo I da NR-15. Porém como o
parecer médico não é conclusivo quanto a existência ou não de PAIR,
não é possível relacionar as frequências do ruído com as frequências de
perda auditiva do autor.”
Por fim, ainda que comprovados o nexo causal e
a incapacidade laborativa, há informações nos autos que apontam para a
contagem a menor da aposentadoria por tempo de contribuição
(especial), em razão da potencial exposição do autor ao ruído no
ambiente de trabalho (fls. 40/42 e 86), situação que impediria o
deferimento do auxílio acidente, pois incabível a utilização de um mesmo
fato gerador para concessão de dois amparos diversos: “a efetiva
ocorrência desse prejuízo, por conta da atuação empreendida ao longo
do período contado para o aposentamento, não pode, cumulativamente,
propiciar a concessão de um segundo benefício” (cf. Apelação sem
revisão no 704.053/7, Relator Juiz Arantes Theodoro).
A jurisprudência é pacífica no sentido de que é
inadmissível a cumulação de benefícios, quando os fatos geradores
forem idênticos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029993-62.2018.8.26.0577 -Voto no 24.750
5
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - CUMULAÇÃO
AUXÍLIO-ACIDENTE - TITULAR DE APOSENTADORIA
ESPECIAL - FATOS GERADORES IDÊNTICOS - NÃO
RETORNO AO TRABALHO - INADMISSIBILIDADE. Obreiro
já em gozo de aposentadoria especial por ter trabalhado em
local ruidoso, não faz jus à cumulação com o auxílio-
acidente perseguido nesta ação, porquanto se tratam de
benefícios decorrentes da mesma causa. Improcedência.
Recurso Provido” (Ap. s/ Rev. 568.992-00/3 - 7 Câm. - ReI.
Juiz MIGUEL CUCINELLI - J. 28.1.2000, JTA(LEX)
181/450).
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - CUMULAÇÃO
- AUXILIO-ACIDENTE - TITULAR DE APOSENTADORIA
ESPECIAL
-
FATOS
GERADORES
IDÊNTICOS

INADMISSIBILIDADE. Não se admite a concessão de
auxílio-acidente pela eclosão da surdez profissional, quando
o obreiro já percebia aposentadoria especial, concedida
para afastá-lo do ambiente ruidoso capaz de prejudicar sua
audição” (Ap. si Rev. 600.156-00/O - 7a Câm. - Rei. Juiz
WILLIAN CAMPOS -3. 30.1.2001).
“ACIDENTE
DO
TRABALHO

OBREIRO
COM
APOSENTADORIA
ESPECIAL
DESDE
1984,
COM
CESSAÇÃO
DO
CONTRATO
DE
TRABALHO
EM
FEVEREIRO
DE
1990.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMULAÇÃO
DA
APOSENTADORIA
ESPECIAL
E
AUXÍLIO-ACIDENTE PELO MESMO FATO GERADOR”
(Apelação no 653.674-0/4, Rel. Juiz Romeu Ricupero).
Nesse sentido, julgado do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PREVIDENCIÁRIO
RECURSO ESPECIAL DISSÍDIO
NÃO COMPROVADO - ART. 255 E PARÁGRAFOS DO
RISTJ
-
APOSENTADORIA
ESPECIAL
E
AUXÍLIO-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029993-62.2018.8.26.0577 -Voto no 24.750
6
ACIDENTE
CUMULATIVIDADE
IMPOSSIBILIDADE -
MESMO FATO GERADOR. - Valendo-se o recorrente da
alínea “e” do art. 105, III, para a interposição do recurso
especial, a simples transcrição de ementas não é suficiente
para caracterizar o dissídio jurisprudencial apto a ensejar a
abertura da via especial, devendo ser mencionadas e
expostas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem
os casos confrontados, bem como, juntadas certidões ou
cópias integrais dos julgados paradigmas. - Inteligência do
art. 255 e parágrafos do RISTJ.- Precedentes.- É possível
pleitear o pedido de cumulatividade de aposentadoria
especial e auxílio-acidente, contudo que possuam distintos
os fatos geradores. - Recurso Especial parcialmente
conhecido,
e
nessa
parte,
desprovido”
(REsp
n.°
369.193/SP, 5' Turma, Rel. Mm. Jorge Scartezzini, j.
21.02.2002, conheceram em parte e, nessa parte, negaram
provimento, v. u., DJU 15.04.2002, p. 252).
Assim, em relação à queixa de perda auditiva, o
autor não faria jus ao auxílio acidente.
Derradeiramente, aprecio o pedido com base na
lesão em ombro direito.
Ao exame físico, a perícia oficial revelou restrição
de movimentos de flexão e abdução do ombro direito, diminuição de força
e positivação das manobras ortopédica indicativas de comprometimento
clínico (fl. 108).
No entanto, a perita alertou para a necessidade
de vistoriar o ambiente de trabalho do apelante, a fim de colher
elementos capazes de comprovar o liame ocupacional.
Realizada a diligência (fls. 168/250), inclusive,
com a presença do segurado (fl. 171), ao final, a conclusão se mostrou
desfavorável ao reconhecimento do nexo causal (fl. 243):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029993-62.2018.8.26.0577 -Voto no 24.750
7
“Sendo assim com base no apresentado acima e
nos três fatores para classificação de nexo de casualidade, conforme Art.
20 e Art. 21, I da Lei no 8.213/91, não é possível estabelecer nexo causal
direto das doenças acometida pelo rqte. Nas atividades desenvolvidas no
labor analisado.”
Inexistem, nos autos, elementos técnicos hábeis
a infirmar as conclusões técnicas oficiais, as quais, então, merecem
prevalecer, pois foram bem elaboradas, sendo oportuno consignar que o
autor não trouxe dados referentes aos outros contratos de trabalho
(histórico profissional), capazes de trazer um mínimo de prova de que tais
vínculos empregatícios envolviam riscos físicos ao trabalhador.
Assim sendo, não comprovados o nexo causal
e a incapacidade laborativa, de rigor a manutenção da improcedência
do pedido, sendo negado provimento ao recurso do obreiro.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto
NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR